Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. SENTENÇA COLETIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INÉPCIA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores".
2. No caso de devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil.
3. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CF/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito.
4. Cabível a liquidação de sentença por arbitramento, ante a necessidade de intimação das partes para apresentação de pareceres e documentos elucidativos, a fim de apurar o quantum debeatur com base no título conformado da demanda coletiva em cotejo com informações das cédulas rurais, e, caso não possa decidir de plano, poderá o magistrado nomear perito, na forma do art. 510 do CPC.
5. Rejeita-se a alegação de inépcia da inicial, na hipótese em que a parte autora protocola inicial acompanhada dos documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e amparam a causa de pedir e o pedido respectivo, além de indicar os documentos pertinentes detidos pelo réu e requerer, de forma incidental, a sua exibição.
6. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
7. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que o colendo STJ, sob relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, interpostos pelo Banco do Brasil S/A, entendeu ser inviável enquadrar esta sociedade de economia mista no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado.
8. Recurso não provido.